Tribunal: TJMT
Processo: 1034378-44.2021.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034378-44.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA DOMINGAS DA SILVA - CPF: 001.727.251-35 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE DOIS APAGÕES QUE TOTALIZARAM 72 HORAS SEM O FORNECIMENTO DE ENERGIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DETERMINANDO A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPARO NOS EQUIPAMENTOS DA REGIÃO, BEM COMO CONDENADO A EMPRESA ELETRICA AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 5.000,00 – INSURGÊNCIA RECURSAL ADUZINDO QUE NÃO HOUVE SUSPENSÃO, E SIM INTERRUPÇÃO POR MOTIVOS ALHEIROS – QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE DANO MORAL APLICÁVEL AO CASO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO APENAS PARA EXCLUIR A INCIDÊNCIA DO DANO MORAL.

I - Não há provas de que a parte autora, tenha suportado algum abalo ou prejuízo que pudesse lhe causar um dano de ordem moral.

II - A caracterização do dano moral depende da existência de ato ilícito e de que deste resulte violação a um dos atributos da personalidade, é preciso que haja situação aflitiva em grau significativo, sendo que meros dissabores não podem ensejar ressarcimento indenizatório a este título. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 11/02/2019).

III – Assim, impossível à aplicação do dano moral, razão pela qual a sentença de piso deve ser reformada.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Recurso de Apelação Cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da comarca de Várzea Grande/MT nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS, nº. 1034378-44.2021.8.11.0002, proposta por MARIA DOMINGAS DA SILVA em desfavor da empresa ora apelante.

Na origem, a parte autora pugnou pela condenação da empresa requerida ao pagamento de indenização, a título de reparação de danos morais, aduzindo que teria sofrido, em decorrência da interrupção no fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora, instalada em uma estrada rural do Município de Nossa Senhora do Livramento-MT, relatando as seguintes ocorrências:

· Entre o dia 02/02/2021 à 04/02/2021 onde foi registrado os protocolos de números 100635-74 e 092802, ocorrendo neste fato um acidente com um Cavalo, que faleceu eletrocutado.

· 11/06/2021 à 13/06/2021, aproximadamente por 72 horas, onde foram registrados os protocolos de números 10117303 e 10184037, ocorrendo neste fato um acidente com um Boi que também faleceu eletrocutado.

Houve apresentação de contestação refutando os termos da inicial.

Após analise dos autos, o Juiz de piso, entendendo ter havido excesso de tempo no restabelecimento elétrico, julgou a ação procedente, da seguinte forma:

'Assim, não havendo nada mais a aquilatar neste feito e concluindo pela culpa efetiva da empresa demandada, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos desta ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais para:

I) DETERMINAR que a Ré realize a manutenção e reparo nos equipamentos da Região.

II) CONDENAR a Ré a proceder à reparação dos danos morais a autora, no montante, que fixo, mediante fundamentação alhures, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Para fins de liquidação da sentença o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do STJ), considerando que a relação aqui discutida é extracontratual.

CONDENO a parte ré, ainda, em custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados em 10% sobre a condenação.'

Inconformada com a sentença de piso, a parte a empresa elétrica interpôs RECURSO DE APELAÇÃO, aduzindo que; (i) não houve suspensão do fornecimento, mas sim uma interrupção do fornecimento (falta de energia); (ii) que a interrupção do fornecimento de energia elétrica, não ocorreu pelo período narrado pelo recorrido, em sua exordial; (iii) que as interrupções ocorridas no período narrado se deram em virtude de fatores alheios à vontade da promovida, excluindo, portanto, a responsabilidade da concessionária; (iv) por fim, que não restou demonstrado nenhum dano sofrido pela parte apelada.

Contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Como já relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da comarca de Várzea Grande/MT nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS, nº. 1034378-44.2021.8.11.0002, proposta por MARIA DOMINGAS DA SILVA em desfavor da empresa ora apelante.

Pois bem,

Inicialmente esclareço que para a configuração da responsabilidade civil por ato ilícito, é necessária a presença de alguns requisitos indispensáveis, tais como a conduta do agente contrária ao ordenamento jurídico, o dano ou resultado lesivo sofrido pelo ofendido (que, no caso do dano moral, importa em repercussão negativa aos direitos de personalidade, tais como honra, imagem, nome, intimidade, integridade psíquica, etc.), e o nexo causal entre a conduta e o dano.

No caso em tela, a reunião de tais requisitos não se faz presente, anotando-se que não restaram comprovados prejuízos, ou qualquer outro dissabor relacionado à sua boa reputação.

Assim, os danos morais devem ser ressalvados para as hipóteses mais graves, suficientes para violar os direitos de personalidade, tais como a dignidade, intimidade, honra, imagem, vida privada, etc. (art. 5º, incisos V e X, da CF/88), ou seja, nas situações em que as circunstâncias do caso concreto extrapolam os limites do mero aborrecimento, o que não é o caso.

E, não se tratando de caso de dano “in re ipsa”, tal como acontece nas hipóteses de negativação indevida, deve ser sopesada em cada caso concreto conforme os elementos apresentados pelas partes.

Dessa forma, na hipótese em apreço, competia à parte apelante comprovar que a conduta da empresa apelada, embora irregular, foi capaz de gerar abalo à sua integridade psíquica ou moral (art. 373, I, do CPC), no que não logrou êxito.

Diante de tais circunstâncias, o que se observa é que os fatos narrados pela parte apelante se limitam ao campo do mero aborrecimento, não sendo suficientes para a caracterização de abalo psíquico e moral indenizável.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – MT SAÚDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE – IRRESIGNAÇÃO QUANTO A CONDENAÇÃO PELO DANO MORAL – MERO DISSABOR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Simples transtornos ou meros dissabores nas relações contratuais não têm relevância suficiente para caracterizar dano moral, haja visto que inexiste comprovação de sofrimento, constrangimento, humilhação, vexame ou abalo emocional em decorrência de falha na prestação do serviço. (Ap 106895/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 05/12/2018).

Ainda,

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MEROS DISSABORES – RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

A caracterização do dano moral depende da existência de ato ilícito e de que deste resulte violação a um dos atributos da personalidade, é preciso que haja situação aflitiva em grau significativo, sendo que meros dissabores não podem ensejar ressarcimento indenizatório a este título. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 11/02/2019).

Por fim,

'RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO ELÉTRICO – DANO MATERIAL ACOLHIDO E DANO MORAL REJEITADO - AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO EXTRAPATRIMONIAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A caracterização do dano moral depende da existência de ato ilícito e de que deste resulte violação a um dos atributos da personalidade, é preciso que haja situação aflitiva em grau significativo, sendo que meros dissabores não podem ensejar ressarcimento indenizatório a este título. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 11/02/2019).

II - Não há provas de que a falta do aparelho televisor queimado tenha causado qualquer abalo ou prejuízo que pudesse lhe causar um dano de ordem moral.

III – Assim, impossível à aplicação do dano moral, razão pela qual a sentença de piso deve ser mantida.' (TJMT, 2ª CÂMARA CÍVEL, RAC 1000887-36.2018.8.11.0007, RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 03/04/2023).

Portanto, inexistindo prova, correta a sentença de piso.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO, apenas para excluir a incidência do dano moral, mantendo as demais cominações da sentença com relação à determinação para realização de manutenção e reparo nos equipamentos da Região.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023